Tribunal: TJDFT
Processo: 0030021-43.2007.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0030021-43.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VINICIUS VENUS GOMES DA SILVA, ESMAYR FURTADO, GERSON GIANINI, JOSE TORRES ANZANELLI, MARIA AUGUSTA FERREIRA, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, ESMAYR FURTADO, GERSON GIANINI, JOSE TORRES ANZANELLI, MARIA AUGUSTA FERREIRA, VINICIUS VENUS GOMES DA SILVA DESPACHO Intime-se a parte autora/apelante, desta feita por AR dirigido ao Advogado, Estevan Nogueira Pegoraro – OAB/SP 246.004-A, no endereço: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1912, conj. 13L, CEP: 01451907, Pegoraro Amorim Sociedade de Advogados, para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se acerca do julgamento dos Temas 284 e 285/STF e da possibilidade de adesão ao acordo coletivo homologado na ADPF 165/DF que deverá ser realizada no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a contar de 03/06/2025. Considerando a orientação adotada pela Presidência desta e. Corte (APC 0079713-74.2008.8.07.0001 – ID 75522117), sugere-se que a adesão ao pacto ocorra por meio de habilitação no “Portal de Acordo Planos Econômicos”. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator